Tribunal: TJSP
Processo: 1015561-64.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
ção do recolhimento do preparo do recurso dos apelantes/réus, dele não cabe conhecer. 2. Não demonstrada a existência de liame jurídico entre o autor e o corréu José Carlos Batista, de rigor o reconhecimento da ilegitimidade do demandado para figurar no polo passivo da ação. Recurso dos réus não conhecido, por deserto, desprovido o apelo do autor, com majoração da verba honorária devida por ambos os recorrentes em mais 5%, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.
(TJSP; Apelação Cível 1015561-64.2021.8.26.0114; Relator (a): Felipe Ferreira; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/10/2022; Data de Registro: 21/10/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Gestão de Negócios

Relator(a):

Felipe Ferreira

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

26a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

20/10/2022

Data de publicação:

21/10/2022

Ementa:
BEM MÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES. 1. Caracterizada a deserção pela não comprovação da complementação do recolhimento do preparo do recurso dos apelantes/réus, dele não cabe conhecer. 2. Não demonstrada a existência de liame jurídico entre o autor e o corréu José Carlos Batista, de rigor o reconhecimento da ilegitimidade do demandado para figurar no polo passivo

Ementa:
BEM MÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES. 1. Caracterizada a deserção pela não comprovação da complementação do recolhimento do preparo do recurso dos apelantes/réus, dele não cabe conhecer. 2. Não demonstrada a existência de liame jurídico entre o autor e o corréu José Carlos Batista, de rigor o reconhecimento da ilegitimidade do demandado para figurar no polo passivo da ação. Recurso dos réus não conhecido, por deserto, desprovido o apelo do autor, com majoração da verba honorária devida por ambos os recorrentes em mais 5%, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.